Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. BASE DE CÁLCULO. EFETIVO PREJUÍZO DO PROMITENTE COMPRADOR.
1. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema no 971 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A base de cálculo para a fixação da indenização pelo atraso na entrega do imóvel é o valor do efetivo prejuízo suportado pelo promitente comprador e não a totalidade dos valores pagos pelo bem.
3. Sobre o valor do prejuízo suportado incidem todas as penalidades previstas no contrato, como multa, juros e correção monetária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.